Tribunal: TJDFT
Processo: 0130659-55.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da decisão monocrática de ID 35176336 que homologou pedido de desistência de recurso de apelação. Alega a parte apelante, ora embargante, em síntese, que a decisão de ID 35176336 incorre em erro material e contradição na medida em que não houve propriamente pedido de desistência do recurso, mas a perda superveniente do seu objeto considerando que o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de Repercussão Geral, a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/03/2022). Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanado o equívoco apontado para que seja homologada a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do seu objeto. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios encampa a tese defendida pela parte embargante e elucida que se manifestou pela declaração da prejudicialidade da ação civil pública e dos recursos extraordinários interpostos, extinguindo-se o feito por perda de objeto em face da tese aprovada por ocasião do julgamento definitivo do RE 851.421/DF (ID 34134360), pugnando também pelo provimento dos embargos de declaração. Sem contrarrazões do Distrito Federal (ID 37507018). É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Tem razão a parte embargante. Há vício a ser sanado na medida em que os pleitos realizados nas manifestações de ID 33872363 e de ID 34134360 concorrem com os estritos termos do que fora decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817/STF), onde se definiu a tese de que “[é] constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Destarte, não há se falar em desistência do recurso, mas na perda superveniente do objeto da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, retificando a decisão de ID 35176336, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e, por consequência, declarar a extinção do feito sem julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora